Tribunal: TJBA
Processo: 8003042-89.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003042-89.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: JOAO PEDRO CARVALHO MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. ILEGALIDADE MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de tarifas (cadastro, registro e seguro) e juros remuneratórios em contrato de alienação fiduciária de veículo. A sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista (R$ 3.221,28), determinando sua devolução simples e o recálculo das parcelas, rejeitando os demais pleitos. Em sede de Embargos de Declaração, houve a readequação da sucumbência para 90% a cargo do Autor e 10% a cargo do Réu. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes. O Autor, JOAO PEDRO CARVALHO MIRANDA, insurge-se contra a manutenção das demais tarifas e juros, bem como contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. O Banco, SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., defende a legalidade da contratação do seguro e a reforma total da sentença. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Seguro Prestamista à luz do Tema 972 do STJ; (ii) analisar a validade das Tarifas de Cadastro, Registro e dos juros remuneratórios pactuados; (iii) avaliar se a distribuição dos ônus sucumbenciais reflete o decaimento das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao recurso do Banco, a cobrança de seguro prestamista em contratos bancários é considerada abusiva quando o consumidor é compelido a contratar com a seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada (Tema 972/STJ). Inexistindo prova de que foi oportunizada a escolha de outra seguradora ao consumidor, a ilegalidade deve ser mantida. No que tange ao recurso do Autor, a Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento (Súmula 566/STJ). A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que ocorreu no caso concreto mediante o registro perante o DETRAN. Os juros remuneratórios pactuados (1,78% a.m.) encontram-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, inexistindo abusividade a justificar a intervenção judicial. A sucumbência recíproca foi corretamente fixada pelo magistrado sentenciante, uma vez que o Autor decaiu da maior parte de suas pretensões, não havendo que se falar em sucumbência mínima (art. 86, caput, do CPC). A jurisprudência do STJ veda a compensação de honorários e determina a repartição proporcional: "REsp nº 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/06/2024".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. conhecida e desprovida. Apelação de JOAO PEDRO CARVALHO MIRANDA conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada. A procedência de apenas um dos pedidos revisionais, com a rejeição da maior parte da pretensão, configura sucumbência recíproca e afasta o reconhecimento de sucumbência mínima.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e 86, caput; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1639320/SP); STJ, Tema 958 (REsp 1578553/SP); STJ, REsp nº 2.082.582/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003042-89.2024.8.05.0154
, em que figuram como Apelantes
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
JOAO PEDRO CARVALHO MIRANDA
e como Apelados os mesmos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .